Tribunal: STF
Processo: RE 1278049
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, em juízo de adequação, deu provimento parcial à apelação, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 118):
    “ACÓRDÃO ATACADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO NO STF. ADEQUAÇÃO. 1. O Acórdão proferido por esta 2a Turma, combatido por Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, deve ser ajustado ao decidido pelo Eg. STF no RE n°. 562.980-SC, que determinou que "antes da vigência da Lei 9.779/99, não era possível o contribuinte se creditar ou se compensar do IPI quando incidente o tributo sobre os insumos ou matérias-primas utilizados na industrialização de produtos isentos ou tributados com alíquota zero". 2. Considerando sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, quanto ao julgamento dos recursos decididos sobre os auspícios da repercussão geral (art. 543-B, §3°), que vincula o órgão julgador ao decidido no recurso representativo da controvérsia, merece reforma o Acórdão combatido, para que se adegue a orientação do STF acima explicitada. 3. Adaptação ao 562.980-SC. Apelação parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 144).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 153, §3º, inciso II, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais sustenta, em suma, que “o v. acórdão não poderia ter reconhecido à recorrida o direito de se apoderar dos supostos créditos de IPI referentes às aquisições de insumos (MP, ME e PI) que sofrem tributação quando da entrada no estabelecimento industrial e que são empregados em produto final submetido ao regime de isenção e ou alíquota zero, pois NÃO HOUVE PEDIDO NESTE SENTIDO.” (eDOC 4, p. 4)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma.
    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedentes: 
    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antencedeu.” (RE 562.980, de relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 04.09.09)
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OUMATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade,depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente sedará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes,a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4.O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores,esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade,não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, poiso ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n.9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 475.551, relator para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13.11.2009)
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.” (RE 435.701-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9/10/2013)
    De outra banda, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.” (RE 489.004-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.11) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 459.935-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade.
    1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.08.12)
    No tocante à alegação de julgamento extra petita, o acórdão que julgou os embargos declaratórios na origem, assentou o seguinte (eDOC 13, p. 144):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADA AS HIPÓTESES LEGAIS (ARTS. 535 USQUE 538 DO CPC). INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO ATACADO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. É incabível, em sede de embargos de declaração, a busca por novo julgamento da matéria já expressamente decidida no acórdão combatido.
    2. O acórdão ora embargado, de forma expressa e fundamentada, firmou o entendimento no sentido de ajustar o Acórdão proferido por esta 2ª Turma ao decidido que foi decidido pelo Eg. STF no RE nº. 562.980-SC, que determinou que "antes da vigência da Lei 9.779/99, não era possível o contribuinte se creditar ou se compensar do IPI quando incidente o tributo sobre os insumos ou matérias-primas utilizados na industrialização de produtos isentos ou tributados com alíquota zero".
    3. A questão foi decidida sobre a ótica da não-cumulatividade. E não se diga que o direito ao creditamento do saldo de IPI, nos termos da Lei nº 9.779/99, não foi objeto da ação, porquanto se observa na petição inicial que a autora sustentou a tese de que "coerente com a política de desoneração tributária, essencial ao equilíbrio da economia nacional e com o fito precípuo de eliminar as dúvidas porventura havidas em relação à manutenção dos créditos do IPI, foi promulgada a Lei nº 9.779/99, que, em seu artigo 11, determinou, de forma mais abrangente, contundente e sem restrições, a manutenção dos créditos de IPI e a atualização do saldo credor respectivo acumulado de acordo com as normas pertinentes, como forma de fazer prevalecer o benefício concedido, bem assim, com o fito de fomentar a economia nacional".
    4. Tal questão já foi decidida anteriormente por acórdão proferido pela eg. Segunda Turma, voltando os autos, por advento do julgamento ora embargado, apenas para adaptação ao julgado do STF, conforme decisão da Vice-Presidência desta Corte, não sendo possível estende o objeto de análise como pretende a ora embargante.
    5. Não estão caracterizadas nenhuma das hipóteses legais previstas para interposição de embargos declaratórios (CPC, arts. 535 usque 538), descabendo, assim, a utilização de dito recurso para modificação do acórdão regional.
    6. A parte embargante, em verdade, busca apontar um erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo entendimento dominante e diante da própria natureza meramente integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via dos embargos de declaração.
    7. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rejulgamento da causa, nem são cabíveis para fins de prequestionamento, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
    8. Embargos Declaratórios a que se nega provimento.”
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros). [...] 5. Relativamente à nulidade do julgamento realizado “extra petita”, o pedido é inviável em sede de recurso extraordinário. Esta Corte possui entendimento de que não se revela cognoscível a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, face ao óbice da Súmula nº 279 desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 661521 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe25.05.12)
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. ART. 93, IX, CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 279. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (AI nº 730.266-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 07.05.10) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil. (RE nº 595.123/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/04/2009). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente